Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. e Outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Antônio Pereira dos Santos –, em seu desfavor , tendo por objeto honorários advocatícios de sucumbência, rejeitara o pedido de chamamento do feito à ordem que formulara almejando (i) a suspensão do curso procedimental diante da existência de prejudicial externa; (ii) o reconhecimento do excesso de execução, e, outrossim, (iii) utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. Segundo o provimento guerreado, as questões de direito suscitadas pelos agravantes já foram analisadas durante o itinerário procedimental, não sobejando possível a suspensão do trâmite processual. Pontuara o julgado que, diante da ausência de impugnação aos cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do Juízo, “não há razão para se opor à presunção de sua correção, de forma que o feito deve prosseguir com relação ao valor apurado, podendo, se for o caso, restringir o levantamento de valores em relação aos valores controvertidos, de forma a se aguardar o julgamento definitivo dos recursos apresentados pela parte executada[1].” Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua cassação ou reforma para que seja determinada (i) a suspensão do itinerário processual até o julgamento definitivo do EREsp no 191751/DF, e (ii) a remessa dos autos à contadoria judicial para que refaça os cálculos segundo os parâmetros que individualizara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em preliminar, que a decisão guerreada não apreciara de forma fundamentada as questões que suscitara e desprezara o prescrito pelos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil, restando qualificada a negativa de prestação jurisdicional e a nulidade do decisório que os refutara, ensejando, então, sua anulação, de forma a ser sanada a omissão que apontara e permeia a decisão que rejeitara o pedido de chamamento do processo à ordem que aviara, viabilizando a completa entrega da prestação jurisdicional. Aduziram que, no pedido de chamamento do processo à ordem que manejaram, suscitaram diversas questões, a saber, (i) a existência de prejudicial externa, diante da controvérsia acerca do valor do débito exequendo nos autos da execução no 0025621-64.1999.8.07.0001, que constitui a base de cálculo da incidência dos honorários advocatício que perfazem o objeto do cumprimento de sentença subjacente; (ii) o erro no valor base do crédito executado, e, ainda, (iii) a necessidade da utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. Observaram que, de sua vez, a decisão arrostada não apreciara as alegações que formularam sob o fundamento de que as matérias agitadas já haviam sido objeto de análise durante o curso processual, encontrando-se acobertadas pela preclusão. Pontuaram que apenas a alegação acerca do uso da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo é que fora anteriormente apreciada pelo Juízo. Pontificaram que, no tocante ao valor base da execução e à necessidade de se aguardar a resolução definitiva do EREsp no 191751/DF, não há qualquer decisão judicial anterior analisando essas questões. Acentuaram que, na hipótese, deve-se determinar que as matérias individualizadas sejam devidamente apreciadas pelo Juízo, notadamente quando se trata de questões prejudiciais hábeis a ensejarem a suspensão do cumprimento de sentença. Quanto ao mérito, apontaram, em suma, que não concordam com o valor base (valor inicial) do crédito executado individualizado pela contadoria judicial. Assinalaram que, no cumprimento de sentença aviado em seu desfavor, almeja o agravado forrar-se da quantia corresponde a 4/5 dos honorários advocatícios de sucumbência que lhes foram debitados nos autos da execução no 75.464/1999, na qual o agravado patrocinara o exequente – Banco do Brasil – até a data em que fora destituído de seus poderes de representação. Defenderam que os cálculos do órgão de assistência contábil do Juízo não explicam como se apurara o montante inicial histórico de R$607.358,44 (seiscentos e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), isso na data de julho de 2019. Pontificaram que o crédito detido pelo Banco do Brasil na execução individualizada, em novembro/1999, era de R$ 266.284,26 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Consignaram que os honorários de sucumbência devidos ao agravado foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito de titularidade do Banco do Brasil, o que representa a quantia de R$26.628,42 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos). Registraram que, considerando que desse montante apenas 4/5 foram assegurados ao agravado, o crédito executado em novembro/1999 alcançava a cifra de R$21.302,73 (vinte e um mil, trezentos e dois reais e setenta e três centavos). Destacaram que aludido valor atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês até 01/2003 perfaz a importância de R$33.933,56 (trinta e três mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos). Asseveraram que, nesse contexto, fica patente a existência de erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial e, conquanto tenha o Juízo determinado que o órgão apreciasse essa alegação, essa insurgência não fora apreciada. Realçaram, demais disso, que, a despeito de não sobejar possível analisar o pedido de utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo, pois, de fato, encontra-se a matéria albergada pela preclusão, ainda está pendente de julgamento definitivo o EREsp no 191751/DF, que trata desse tema, recomendando-se o sobrestamento do cumprimento de sentença até que ocorra o trânsito em julgado do recurso individualizado. Ressaltaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. e Outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Antônio Pereira dos Santos – em seu desfavor, tendo por objeto honorários advocatícios de sucumbência, rejeitara o pedido de chamamento do feito à ordem que formularam almejando (i) a suspensão do curso procedimental diante da existência de prejudicial externa; (ii) o reconhecimento do excesso de execução, e, outrossim, (iii) utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. Segundo o provimento guerreado, as questões de direito suscitadas pelos agravantes já foram analisadas durante o itinerário procedimental, não sobejando possível a suspensão do trâmite processual. Pontuara o julgado que diante da ausência de impugnação aos cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo, “não há razão para se opor à presunção de sua correção, de forma que o feito deve prosseguir com relação ao valor apurado, podendo, se for o caso, restringir o levantamento de valores em relação aos valores controvertidos, de forma a se aguardar o julgamento definitivo dos recursos apresentados pela parte executada[2].” Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua cassação ou reforma para que seja determinada (i) a suspensão do itinerário processual até o julgamento definitivo do EREsp no 191751/DF, e (ii) a remessa dos autos à contadoria judicial para que refaça os cálculos segundo os parâmetros que individualizara. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara as alegações formuladas pelos agravantes, via de petição incidental, sob o fundamento de que, além da nuança de que já as matérias agitadas foram apreciadas, durante o itinerário procedimental, afigurando-se inviável a suspensão do cumprimento de sentença, não fora manejada impugnação aos cálculos elaborados pelo contador judicial, inexistindo razões para insurgir-se quanto à legitimidade do apurado. Sustentam os agravantes, em suma, a nulidade da decisão, porquanto não apreciara a integralidade das alegações que formulara, e, outrossim, a necessidade da suspensão do curso procedimental, diante da existência de prejudicial externa e do reconhecimento do excesso de execução. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelos agravantes carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a insurgência aviada pelos agravantes, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelos agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição do pedido de chamamento à ordem e a determinação de prosseguimento da execução, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelos agravantes, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelos agravantes, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a suspensão do curso procedimental diante da existência de prejudicial externa e o reconhecimento do excesso de execução. Consignadas essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, infere-se que o agravado aviara em desfavor dos agravantes e, outrossim, de Cleucy Meireles de Oliveira e do Espólio de Lino Martins Pinto, cumprimento de sentença almejando forrar-se da quantia de R$ 649.016,95 (seiscentos e quarenta e nove mil, dezesseis reais e noventa e cinco centavos). Segundo sustentara o agravado, aludido valor corresponde a 4/5 dos honorários advocatícios de sucumbência debitados aos agravantes nos autos da execução no 75.464/1999, no qual patrocinara exclusivamente o exequente – Banco do Brasil – até a data em que fora destituído de seus poderes de representação[3]. Recebido o cumprimento de sentença, fora determinada a intimação dos devedores para pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil[4]. Do cotejo dos autos infere-se que, inicialmente, apenas a executada Cleucy Meireles fora regularmente intimada para pagar o crédito executado[5]. Ato contínuo, o primeiro agravante comparecera aos autos e aviara impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, a inexigibilidade do título, a ilegitimidade ativa do exequente, a prescrição da pretensão executiva e excesso de execução[6]. Outrossim, o Espólio de Lino Martins Pinto e Cleucy Meireles formularam impugnação[7] sustentando o seguinte: (i) nulidade da intimação do Espólio de Lino; (ii) a inexigibilidade da obrigação; (iii) a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo; (iv) a prescrição da pretensão; (v) a ilegitimidade ativa do exequente; (vi) a observância do benefício de ordem, expropriando-se, primeiramente, os bens do devedor principal; (vii) a impropriedade dos cálculos elaborado pelo credor; (viii) a existência de garantia do juízo. Aviados os incidentes e colhida a manifestação do agravado, que, demais disso, coligira planilha atualizada do valor do crédito executado[8], adviera decisão[9] que, resolvendo a impugnação ao cumprimento de sentença que formularam os executados, refutando as alegações formuladas acerca da inexigibilidade do título, de ilegitimidade ativa e da prescrição da pretensão executiva, acolhera parcialmente a insurgência formulada pelo Espólio de Lino Martins Pinto para, reconhecendo que não fora intimado acerca do cumprimento de sentença, reabrir-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento espontâneo do crédito. Alfim, fora debitado à executada Cleucy Meireles e ao primeiro agravante o pagamento da multa prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, na forma preconizada pelo artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Confira: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. A parte Impugnante, alega em síntese, a nulidade da intimação da parte executada, para o cumprimento voluntário da obrigação, em face da publicação de intimação ter constado o nome de seu antigo patrono, o qual renunciou aos poderes nos autos em que tramita a ação principal, na data de 13.08.2012; que não há honorários advocatícios a serem executados, tendo em vista que o cumprimento da execução condicionou a aplicação dos honorários advocatícios em 10%, claramente sob a condição de que não houvesse oposição de embargos; que, no entanto, foram opostos embargos à execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes, inclusive considerando a sucumbência recíproca, determinando que cada parte arcasse com o pagamento dos honorários do seu respectivo patrono. Portanto, os honorários somente se aplicariam se não houvesse referida oposição, mas houve e a sentença neles proferida patentemente modulou os honorários fixados para determinar que cada parte arcasse com os honorários de seus patronos. Requer, ao final, seja declarada a inexistência da suposta dívida referente aos honorários advocatícios, e caso não seja este o entendimento, requer que sejam fixados em 1% sobre o valor do débito; e no caso de não ser declarada a nulidade da publicação que seja reaberto prazo para o pagamento, e, por conseqüência, para impugnação. (...) É o Relatório. Decido. Analisando a impugnação oposta por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda, verifico que a publicação disponibilizada no dia 31.07.2017, edição no 142/2017, pag. 1190, realmente constou o nome do advogado que, já havia renunciado ao mandato, no processo principal, há mais de 05 (cinco) anos. Quanto à alegação de inexigibilidade do título, observo que a interpretação feita pelo advogado, quanto a ‘salvo embargos’ é totalmente errônea e fora de contexto. ‘Salvo embargos’, na realidade, significa que este valor se tornaria definitivo, na ausência de embargos, já que nos embargos poderiam ser fixados novos honorários advocatícios. Quanto ao requerimento de que sejam fixados honorários advocatícios em 1% sobre o valor do débito, o inconformismo da parte, não enseja motivo para rediscutir matéria já decidida no processo executivo e nos embargos à execução. Até porque, trata-se de matéria já preclusa e incabível sua rediscussão em novo recurso que trata da mesma matéria que já foi julgada. Portanto, tal requerimento da parte vai contra todos os princípios fundamentais da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e da imutabilidade da coisa julgada material consubstanciada na sentença ora exeqüenda. Incabível rediscutir matéria preclusa, coberta pelo manto da coisa julgada, cujo debate restou exaurido em julgamento. (...) Fortes nessas razões, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos contidos nas impugnações. Em face da sucumbência, condeno os impugnantes nos horários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro nos artigos 85, § 8o, do CPC. O prazo para o cumprimento da obrigação, inicia-se a partir da publicação desta. Aguarde-se. Publique-se e intime-se.” Inconformado com o então resolvido, o primeiro agravante aviara agravo de instrumento, que transitara no bojo do processo no 0705916-75.2018.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria, que tivera como objeto, portanto, a decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso fora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, tão somente para afastar a multa processual aplicada ao primeiro agravante, sob a premissa de que incorrera em ato atentatório à dignidade da justiça. Para ilustrar essa ilação, confira-se a ementa que sumariara o julgado, abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO RITO PROCEDIMENTAL. INCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. REABERTURA DO PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXECUTADO. FACULDADE ASSEGURADA A UM DOS EXECUTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. RAZÕES RECURSAIS. QUESTÕES RESOLVIDAS. DEVOLUÇÃO A REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE SIMPLES PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. REMISSÂO AOS TERMOS DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a peça de defesa (impugnação ao cumprimento de sentença), com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a extinguir a pretensão executória ou mitigar o crédito executado, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que deixa de alinhavar argumentos, ou seja, de infirmar crítica e tecnicamente o acerto do decidido, com ele dialogando na conformidade do princípio da congruência, cingindo-se a invocar o aduzido nas peças anteriormente formuladas, tornando inviável seu conhecimento. 3. A decisão que examina de forma critica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas ao postulado, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente o postulado em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido. 4. Aviado cumprimento de sentença em desfavor de todos os obrigados solidários, o fato de a esposa do representante legal da empresa excutida ter sido regularmente intimada para solver a obrigação exeqüenda, ensejando que a excutida acorresse aos autos e veiculasse impugnação tempestiva, induz à certeza de que sociedade empresarial restara inexoravelmente cientificada da pretensão, obstando a qualificação de vício proveniente de eventual ausência de intimação, pois restara suplantado com seu comparecimento aos autos e manejo do instrumento defensivo que a assistia. 5. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do executado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. 6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o mero ajuizamento de impugnação ao cumprimento de sentença, por si, pode não configurar a ofensa, sendo necessária, ainda, a análise da conduta do litigante e a aplicabilidade da pena de multa correlata, o que deve ocorrer concretamente em face dos atos processuais praticados no desencadeamento do processo executivo. 7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1122786, 07059167520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0705916-75.2018.8.07.0000 determinara o Juízo que o agravado confeccionasse planilha atualizada do crédito executado[10]. O agravado, de sua vez, informara que o débito exequendo alcança a monta de R$1.116.073,02 (um milhão, cento e dezesseis mil, setenta e três reais e dois centavos)[11]. Encaminhados aos autos para a contadoria judicial para aferir a higidez do apurado pelo agravado, aquele órgão aferira que o crédito executado perfazia a monta de R$ 993.161,93 (novecentos e noventa e três mil, cento e sessenta e um reais e noventa e três centavos. Nessa ocasião, esclarecera a contadoria do Juízo a fórmula de cálculo utilizada nos seguintes termos[12]: “MANIFESTAÇÃO TÉCNICA I – INTRODUÇÃO 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários decorrente da Ação Originária no 0025621-64.1999.8.07.0001. O exequente entrou com a presente ação em 12/07/2017. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. O processo foi remetido a esta Contadoria nos termos da Decisão de ID 49438738: Encaminhem-se os autos à contadoria para elaboração de parecer do valor devido, com a atualização da dívida referente aos honorários sucumbenciais, conforme petição de ID 4992838. III – OCORRÊNCIAS 3. Na ação 0025621-64.1999.8.07.0001, Antônio Pereira dos Santos, ora exequente, era o patrono do Banco Do Brasil. No contrato firmado entre as partes havia a previsão do patrono receber 4/5 dos honorários se houvesse rescisão contratual. 4. No processo originário, o valor da dívida foi atualizado até 30/11/2017 era de R$ 7.743.820,05. Essa quantia serviu de base para os cálculos elaborados pela Contadoria para elaborar a planilha em anexo. Os honorários devidos correspondem a 4/5 (80%) de 10% sobre o total do débito. Logo: [(R$ 7.743.820,05 X 0,1) X 0,8] = R$ 619.505,60 5. A decisão de ID 13305304 acrescentou ao débito a seguinte penalidade: Levando em conta que os executados se opuseram maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, como aduzir que os honorários fixados na execução não eram devidos, tendo em vista que este juízo, o condicionou a não oposição de embargos, bem como querer rediscutir matéria já coberta pelo manto da coisa julgada (fixação de honorários no processo executivo), aplico-lhe a multa prevista no art. 774, parágrafo único do Código de Processo Civil, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor devido. 6. O agravo de Instrumento (ID 17310689) refutou a referida multa prevista no art. 774. 7. Houve também os honorários sobre a impugnação, esse não foram rediscutidos no AGI e se mantiveram intactos conforme trecho destacado: Em face da sucumbência, condeno os impugnantes nos honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro nos artigos 85, §8o, do CPC. IV – CONCLUSÃO 8. Assim, este órgão de assessoramento apresenta planilha de débito com valor atualizado, conforme quadro abaixo: (...) 9. As demais especificações do cálculo encontram-se na planilha em anexo. 10. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência.” O agravado insurgira-se contra o aferido[13] e a contadoria alterara suas contas, de modo que o crédito executado fora aferido em R$1.042.968,40 (um milhão, quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)[14]. O primeiro agravante formulara impugnação aos cálculos[15] postulando a extinção do cumprimento de sentença diante da ilegitimidade ativa ad causam e da incompetência do Juízo e, quanto ao mérito, o recálculo do crédito, mediante a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. O Juízo do cumprimento de sentença rejeitara as alegações preliminares e determinara a remessa dos autos ao contador judicial para que esclareça a insurgência formulada e, se o caso, apresente novos cálculos, confira-se[16]: “Em petição de ID 54708818, a parte executada argumenta que questão preliminar não foi apreciada. Afirma que se baseia no mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o ora exequente e seu antigo patrocinado (BANCO DO BRASIL). Assevera que tal questão foi debatida quando do julgamento do Agravo de Instrumento de no 2013.00.2.020277-6. Aduz que, conforme decidido, deveria a instituição figurar no pólo passivo, bem como se dar o ajuizamento da execução em outra vara. Traz que outros cumprimentos de sentença foram extintos, restando apenas este, que deveria ter a mesma sorte. É o relatório. Decido. Entendo que o a parte executada busca reavivar a discussão com relação à possibilidade deste cumprimento de sentença, o que é inviável. Não obstante estar claro que aqui não se busca o pagamento de honorários sucumbenciais (e não contratuais, como sustentado), deve-se ter em mente que qualquer matéria deveria ter sido objeto de impugnação ao cumprimento de sentença em seu momento oportuno. No caso, já houve a intimação da parte a fazê-lo, tendo ocorrido o seu julgamento (ID 13305304). Considerando até que já houve o julgamento do recurso interposto com relação a tal decisão (Agravo de Instrumento no 0705916-75.2018.8.07.0000), afasto os argumentos trazidos pela parte executada em relação ao mérito desta cobrança. Com relação à impugnação aos valores, remetam-se os autos à Contadoria, para que tal órgão esclareça a divergência, apresentado novos cálculos, se entender ser o caso.” A contadoria judicial prestara esclarecimentos e formulara novas contas positivando o valor do crédito executado em R$1.047.359,89 (um milhão, quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), como se infere do abaixo reproduzido[17]: “I – INTRODUÇÃO 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários decorrente da Ação Originária no 0025621-64.1999.8.07.0001. O exequente entrou com a presente ação em 12/07/2017. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. O processo foi remetido a esta Contadoria nos termos da Decisão de ID 56508655: Com relação à impugnação aos valores, remetam-se os autos à Contadoria, para que tal órgão esclareça a divergência, apresentado novos cálculos, se entender ser o caso. II – OCORRÊNCIAS 3. Em sua manifestação (ID 54708818), alega o executado: 13. Note-se que nos R$7.743.820,05 (fls. 1265 dos autos principais), estão inclusos honorários de 2% (dois por cento), que totalizam R$151.839,61(cento e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), sem que tenha havido tal condenação. 4. Como demonstrado na figura abaixo, (ID 3902642 – página 07 – processo: 0025621- 64.1999.8.07.0001), o valor impugnado pela parte de fato se refere a honorários e, portanto, serão modificados de modo a considerar somente o valor de R$ 7.491.980,44 5. Outro descontentamento da parte é com os índices adotados para atualização dos cálculos: 15. Segundo, porque conforme já sedimentada pelo e. STJ, a partir da entrada em vigor do NCC, os juros devem ser indexados pela Taxa Referencial Selic, nos termos do Tema 176 julgado pelo Rito dos Recursos Repetitivos, cuja ementa ficou assim redigida: 6. Quanto à tal critério, os cálculos da Contadoria utilizam os índices oficiais adotados pelo E. TJDFT, sendo que sua modificação é uma questão de interpretação de competência Jurídica, portanto não pode esse órgão de assessoramento se pronunciar a respeito. V – CONCLUSÃO 7. Assim, este órgão de assessoramento apresenta planilha de débito com valor atualizado, até a presente data, conforme quadro abaixo: (...) 8. As demais especificações encontram-se na planilha em anexo. 9. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência.” O agravado anuíra com o apurado[18], ao passo que o primeiro agravante reclamara a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo[19]. Aludido pedido fora rejeitado pelo Juízo, nos seguintes termos[20]: “Os autos retornaram da contadoria com parecer técnico e planilhas com retificações na base anteriormente de cálculo questionada pelo executado (ID 56619900). Intimadas para se manifestarem quanto às contas do contador judicial, a parte exequente concordou com elas, enquanto o executado (GRUPO OK CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA.) discordou delas, pois entende que, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a taxa Selic deverá ser aplicada como indexadora da correção e dos juros, nos termos do Tema 176 (STJ), julgado pelo Rito dos Recursos Repetitivos, inclusive em relação às dívidas de honorários advocatícios. Ressaltou, ainda, em sua impugnação, que os cálculos sejam elaborados com base nos valores iniciais, evitando dessa forma a sobreposição de juros. É o relato necessário. Decido Em que pese conhecer a tese de aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada, entendo que a referida taxa não se aplica ao caso em comento, pois, os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação e a atualização da dívida restou estabelecida na sentença de ID 33902307 (processo no 0025621-64.1999.8.07.0001) e no acórdão de IDs 8183512 e 8183595, devendo possuir, portanto, tais parâmetros. Ademais, apesar de a taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação de Custódia) influenciar o mercado em geral, ela não é a única referência para toda e qualquer operação privada, salvo quando contratada, o que não é o caso dos autos. Assim, tem entendido nosso Tribunal (TJDFT), in verbis: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR AOS JUROS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA PROPORCIONAL. NÃO OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA EMBARGADA. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Atendidos os requisitos previstos no artigo 489 do Código de processo Civil, a. mera existência de erro material na fundamentação da sentença, sem que tal fato comprometa a compreensão do provimento jurisdicional exarado, não configura hipótese de nulidade do decisum. 2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória pretendida não se mostrar necessária à solução do litígio. 3. Havendo prova do adimplemento das obrigações assumidas pela embargada no contrato que aparelha a execução, deve ser mantida a sentença que considerou improcedente a pretensão de reconhecimento da nulidade da execução. 4. Não cabe ao Poder Judiciário regular o mercado financeiro, salvo raríssimas exceções, nenhuma delas presentes neste processo. São duas empresas, não há hipossuficientes entre elas, e o contrato foi firmado com total autonomia. Se os juros são altos ou se são baixos, não se pode medi-los pela régua do Poder Judiciário. O mercado tem liberdade para se organizar, não sendo necessária a tutela judicial sobre negócios de empresas. 5. A taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação de Custódia) é um índice para a liquidação dos títulos do Tesouro Nacional e, ainda, para referência entre os bancos para os empréstimos entre eles e que buscam, diariamente, o equilíbrio do mercado do dinheiro. 6. A taxa SELIC influencia o mercado em geral, mas não é a única referência para toda e qualquer operação privada, salvo quando contratada. A taxa SELIC é o piso dos juros entre bancos, mas não é referência impositiva como teto. Não se pode corrigir dívidas privadas com os índices impostos pelo Estado aos seus credores, salvo quando contrata essa taxa 7. Na hipótese de sucumbência recíproca e não equivalente, as custas e despesas do processo devem ser suportadas de forma proporcional pelas partes litigantes. 8. Incabível a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte embargada, no casos em que não houver oferecimento de impugnação ou atuação no primeiro grau de jurisdição. 9. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. (Acórdão no 1231020, 07221064720178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)’ Dessa forma, incabível, como deseja a parte executada, a taxa Selic nos cálculos dos honorários sucumbenciais.” Aludida resolução fora preservada incólume, como retrata a ementa do agravo de instrumento no 0715192-62.2020.8.07.0000, que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL E MODULAÇÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO HÁ MUITO SUPERADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RENOVAÇÃO DA MESMA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INPC. INDEXADOR DEFINIDO AO SER RESOLVIDO OS EMARGOS AVIADOS PELO EXECUTADO. RECURSO. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Estabelecido que os honorários de sucumbência devidos pelo executado têm como base de cálculo o débito exequendo de sua responsabilidade, cuja forma de apuração, a seu turno, está há muito definida, restando estratificada pelo acórdão que resolvera definitivamente os embargos do devedor que aviara, não subsiste sustentação, segundo o sistema vigorante, para que haja revisão do firmado e a forma de atualização e incremento do débito seja revista, com a substituição do indexador e dos juros de mora definitivos pela taxa SELIC, consoante a eficácia preclusiva inerente à coisa julgada. 2. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, e, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 4. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte que não tivera o pleito atendido como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, conquanto o recurso seja manifestamente improcedente por destinar-se a reprisar questões há muito superadas. 5. Agravo de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão no 1286990, 07151926220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessa resolução, os autos foram novamente encaminhados à contadoria judicial para que promovesse a atualização do valor do crédito executado, oportunidade em que fora encontrado o importe de R$1.356.945,56 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)[21]. Diante da ausência de manifestação pelos litigantes, o Juízo homologara o apurado, confira-se[22]: “As partes não se manifestaram quanto ao teor do ato ordinatório de ID 97829256. Isto posto, homologo os valores apontados pela D. Contadoria (ID 97826633) para que produzam os respectivos efeitos. Diga o autor o que deseja , no prazo de 15 (quinze) dias.” Os agravantes, de sua vez, formularam pedido de chamamento do feito à ordem[23] almejando (i) a suspensão do curso procedimental diante da existência de prejudicial externa; (ii) o reconhecimento do excesso de execução e, outrossim, (iii) utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. Adviera, em seguida, o provimento guerreado que rejeitara esse pedido, nos termos abaixo reproduzido[24]: “Indefiro o pedido de chamamento do feito à ordem porque as questões de direito já foram devidamente analisadas na decisão de ID 59460814 e, até o momento, não houve reversão de tal julgado, tampouco atribuição de feito suspensivo, motivo pelo qual não há razão para se aguardar o seu deslinde. Ademais, diante da ausência de impugnação quanto aos cálculos, não há razão para se opor à presunção de sua correção, de forma que o feito deve prosseguir com relação ao valor apurado, podendo, se for o caso, restringir o levantamento de valores em relação aos valores controvertidos, de forma a se aguardar o julgamento definitivo dos recursos apresentados pela parte executada. (...) Fica intimada a parte exequente a esclarecer qual medida deseja, no prazo de 05 (cinco) dias.” Historiados os fatos relevantes praticados durante o itinerário procedimental, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão guerreada. No tocante ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença diante da controvérsia acerca do valor do débito exequendo nos autos da execução no 0025621-64.1999.8.07.0001, na qual foram assegurados honorários advocatícios em favor do agravado, que agora perfazem o objeto do executivo, aludida questão deveria ter sido agitada em sede de impugnação, não sobejando possível essa arguição nessa fase processual, notadamente quando manifestamente carente de lastro material. Demais disso, diante da ausência de manifestação contra os derradeiros cálculos confeccionados pelo contador judicial, o Juízo homologara aludidas contas, não sobejando cabível que formule pedido de chamamento do processo à ordem para apontar equívoco nas contas já homologadas, ante o aperfeiçoamento da preclusão. Há que ser acentuado que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o primeiro agravante suscitara, dentre outras matérias, a inexigibilidade da obrigação e a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Com efeito, essas questões foram resolvidas pela decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença não sobejando possível ao agravado renovar a arguição acerca da inexigibilidade da obrigação sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve ser suspenso até que seja aferido o exato valor do crédito devido ao Banco do Brasil na execução no 0025621-64.1999.8.07.0001. Ora, no cumprimento de sentença aviado em desfavor dos agravantes, almeja o agravado forrar-se da quantia corresponde a 4/5 dos honorários advocatícios de sucumbência debitados ao primeiro agravante e seus avalistas nos autos da execução no 75.464/1999, na qual o agravado patrocinara o exequente – Banco do Brasil – até a data em que fora destituído de seus poderes de representação. Nesse contexto, fica patente que o valor correspondente ao crédito executado já encontra-se devidamente aferido e independe do desfecho da execução manejada pelo Banco do Brasil. Outrossim, não afigura-se possível conhecer do aduzido pelos agravantes sobre o erro nos cálculos da contadoria judicial, no tocante à base de cálculo da incidência dos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao agravado. É que essa matéria deveria ter sido formulada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, restando preclusa a oportunidade para renovar essa alegação. Demais disso, conquanto tenham os agravantes alegado que os cálculos da contadoria judicial não positivaram a fórmula de apuração do crédito executado, de conformidade com o histórico processual relatado, infere-se que, na verdade, o órgão da assistência contábil do Juízo explicara pormenorizadamente essa apuração, como se infere do abaixo reproduzido[25]: “MANIFESTAÇÃO TÉCNICA I – INTRODUÇÃO 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários decorrente da Ação Originária no 0025621-64.1999.8.07.0001. O exequente entrou com a presente ação em 12/07/2017. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. O processo foi remetido a esta Contadoria nos termos da Decisão de ID 49438738: Encaminhem-se os autos à contadoria para elaboração de parecer do valor devido, com a atualização da dívida referente aos honorários sucumbenciais, conforme petição de ID 4992838. III – OCORRÊNCIAS 3. Na ação 0025621-64.1999.8.07.0001, Antônio Pereira dos Santos, ora exequente, era o patrono do Banco Do Brasil. No contrato firmado entre as partes havia a previsão do patrono receber 4/5 dos honorários se houvesse rescisão contratual. 4. No processo originário, o valor da dívida foi atualizado até 30/11/2017 era de R$ 7.743.820,05. Essa quantia serviu de base para os cálculos elaborados pela Contadoria para elaborar a planilha em anexo. Os honorários devidos correspondem a 4/5 (80%) de 10% sobre o total do débito. Logo: [(R$ 7.743.820,05 X 0,1) X 0,8] = R$ 619.505,60 5. A decisão de ID 13305304 acrescentou ao débito a seguinte penalidade: Levando em conta que os executados se opuseram maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, como aduzir que os honorários fixados na execução não eram devidos, tendo em vista que este juízo, o condicionou a não oposição de embargos, bem como querer rediscutir matéria já coberta pelo manto da coisa julgada (fixação de honorários no processo executivo), aplico-lhe a multa prevista no art. 774, parágrafo único do Código de Processo Civil, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor devido. 6. O agravo de Instrumento (ID 17310689) refutou a referida multa prevista no art. 774. 7. Houve também os honorários sobre a impugnação, esse não foram rediscutidos no AGI e se mantiveram intactos conforme trecho destacado: Em face da sucumbência, condeno os impugnantes nos honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro nos artigos 85, §8o, do CPC. (...)” Registra-se que os agravantes não insurgiram-se contra essa fórmula e, permanecendo silente, assimilaram sua higidez. Deve ser consignado que, durante o itinerário procedimental o contador do Juízo realizara diversos cálculos utilizando-se dos parâmetros individualizados, ressoando incabível que os agravantes formulem novos argumentos para refutar a legitimidade das contas elaboradas pela contadoria judicial, ficando patente o seu manifesto intuito de postergar a resolução do executivo, renovando alegações genéricas desprovidas de qualquer lastro material. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança e a antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 112367791 - Pág. 1 (fl. 609) – ação principal. [2] - ID Num. 112367791 - Pág. 1 (fl. 609) – ação principal. [3] - ID Num. 8180570 – Pág. 1/4 (fls. 9/11) – ação principal. [4] - ID Num. 8415439 – Pág. 1 (fl. 83) – ação principal. [5] - ID Num. 9407533 – Pág. 1 (fl. 93) – ação principal. [6] - ID Num. 9647732 – Pág. 1/12 (fls. 96/107) – ação principal. [7] - ID Num. 9996708 – Pág. 1/12 (fls. 171/182) – ação principal. [8] - ID Num 10568159 – Pág. 1/6 (fls. 204/209) e ID Num. 11783493 - Pág. 1/2 a 11784137 – Pág. 10 (fls. 222/248) – ação principal. [9] - ID Num. 13305304 - Pág. 1/3 (fls. 251/253) – ação principal. [10] - ID Num. 47081893 - Pág. 1 (fl. 386) – ação principal. [11] - ID Num. 49055735 - Pág. 1/3 (fls. 387/389) – ação principal. [12] - ID Num. 49713784 - Pág. 1/5 (fls. 395/399) – ação principal. [13] - ID Num. 52366138 - Pág. 1 (fl. 401) – ação principal. [14] - ID Num. 53230303 - Pág. 1 (fl. 405) – ação principal. [15] - ID Num. 54708818 - Pág. 1/20 (fls. 426/445) – ação principal. [16] - ID Num. 56508655 - Pág. 1/2 (fls. 446/447) – ação principal. [17] - ID Num. 56619900 - Pág. 1 (fl. 449/450) – ação principal. [18] - ID Num. 57526438 - Pág. 1 (fl. 455) – ação principal. [19] - ID Num. 58159472 - Pág. 1/12 (fls. 458/469) – ação principal. [20] - ID Num. 59460814 - Pág. 1/2 (fls. 470/471) – ação principal. [21] - ID Num. 97826633 - Pág. 1 (fl. 559) – ação principal. [22] - ID Num. 103772787 - Pág. 1 (fl. 565) – ação principal. [23] - ID Num. 104687558 - Pág. 1/16 (fls. 569/584) – ação principal. [24] - ID Num. (fls. 609) – ação principal. [25] - ID Num. 49713784 - Pág. 1/5 (fls. 395/399) – ação principal.